Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-67.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o réu pague à autora a quantia de R$305,98 (trezentos e cinco reais e noventa e oito centavos), referente à repetição em dobro de indébito. Alega a parte autora que o réu/recorrido incluiu seu CPF no órgão de proteção ao crédito – SERASA em 06/07/2021 relativo a uma fatura que venceria em 18/07/2021. Afirma que a negativação se referia a valor cobrado indevidamente, pois já estava pago. Pleiteia seja condenado o réu a lhe indenizar pelos danos morais sofridos em decorrência da negativação indevida.
II. Recurso próprio, tempestivo. Dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro.
III. Analisando detidamente os autos, verifica-se que restou incontroverso o fato de que a autora realizou o pagamento do valor de R$ 152,99, referente à fatura vencida em 15/06/2021 (ID 31712207). Outrossim, por meio de Ofício do SERASA ficou comprovado que a parte ré incluiu o CPF da autora no órgão de proteção ao crédito em 06/07/2021 (ID 31712256). A inclusão referia-se à fatura de cartão de crédito com data de vencimento para 18/07/2021 e o valor da referida fatura englobava a dívida cobrada indevidamente e valor a vencer. Portanto, conclui-se que indevida a inclusão do nome da autora pelo banco réu nos órgãos de proteção ao crédito.
IV. A inclusão indevida da parte autora em cadastros restritivos de créditos, por si só, constitui violação aos seus direitos da personalidade, cujo dano se dá in re ipsa, ou seja, é decorrente de próprio registro. A fixação do quantum, conquanto se cuide de critério subjetivo, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido e sua extinção, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual fixo o valor da indenização por dano moral em R$ 3.000,00, consentâneo com a jurisprudência desta Turma para casos semelhantes.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar à autora R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.